Tribunal: TJSP
Processo: 2265746-64.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2265746-64.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARLI ALUIZIO e SEVENTEEN MODAS E CONFECÇÕES LTDA., é embargado
SÉRGIO ÊNIO GAZ.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2265746-64.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16706 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2265746-64.2018.8.26.0000/50000
EMBARGTES: MARLI ALUIZIO E SEVENTEEN MODAS E CONFECÇÕES LTDA.
EMBARGADO: SÉRGIO ÊNIO GAZ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16706
Embargos
de
declaração
–
Ausência
de
omissão
e
obscuridade – Vistoso propósito infringente do julgado –
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo
colegiado
–
Impropriedade
do
meio
para
fins
de
prequestionamento e integração da decisão – Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão unânime
que deu provimento ao agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória que no
curso de ação de cobrança de valores referentes a dívida trabalhista suportada por ex-
sócio determinou a sua reunião com a ação de dissolução de sociedade n. 0088692-
98.2002.8.26.0100
em cumprimento de sentença
para julgamento em conjunto
objetivando, em síntese, o reexame, a integração, o prequestionamento e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na omissão e obscuridade diante da
inaplicabilidade do art. 55, § 1.o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 235 do
Superior Tribunal de Justiça ao caso.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificada omissão no julgado,
tampouco obscuridade, mas mero descontentamento com o resultado proclamado, uma
vez que o acórdão reconheceu o descabimento da reunião dos processos diante da
inexistência de risco de decisão conflitantes ou contraditórias.
A propósito, constou do acórdão:
“Na espécie consistente o recurso na medida em que foi
mesmo incabível a reunião dos processos, já que a
inocorrência de julgamento conjunto deles não gera risco de
decisões
conflitantes
ou
contraditórias,
donde
a
inaplicabilidade do art. 55, § 3.o, do Código de Processo
Civil, sobretudo porque a ação de dissolução de sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2265746-64.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16706 3/3
já foi julgada, encontrando-se em cumprimento de sentença,
incidindo a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça1,
devendo ser ressaltado ainda o fato de que na outra ação
de cobrança - processo n. 1006363-65.2014.8.26.0011 -
movida pelo agravante anteriormente a presente ação não
foi reconhecida a conexão, tendo sido julgada a apelação
interposta pelas agravadas sem qualquer prejuízo às partes,
daí a reforma da decisão para ser realizado o julgamento
separado das ações mencionadas.“
Donde a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Súmula n. 235 do STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.